Tribunal: STF
Processo: Rcl 74371
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 3.961 E 5.625, ADPF N. 324, ADC’S NS. 48 E 66. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por EUROTHERM LTDA. e outro, contra  decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021335-38.2016.5.04.0015, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66, e ADI’s ns. 3.961 e 5.625.



    2. Alegam as partes autoras na inicial que o beneficiário “após atuar por mais de DEZOITO ANOS (de 16/03/1998 a 01/08/2016) como sócio-diretor da empresa EUROTHERM LTDA., ora 1ª reclamante, ajuizou ação trabalhista com pedido de vínculo de emprego alegando ter recebido vultosos valores a título de suposto ‘salário’. É o que indica o quadro fático da r. sentença de 1º grau da ação trabalhista, que, após o reconhecimento do vínculo de emprego pelo E. Tribunal Região da 4ª Região e retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos da inicial, fixou ‘salário de R$ 25.496,85’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “tanto a r. sentença de 1º grau, quanto o r. acórdão regional da ação trabalhista reconhecem que o Sr. Wilson, como sócio-diretor da ora 1ª reclamante, era seu único representante e exercia a administração da sociedade no Brasil, atuando como sua autoridade máxima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduzem que “a r. decisão reclamada declara a existência do vínculo de emprego desconsiderando tudo o que foi livremente avençado e contratado entre as partes, ao argumento de que ‘vige no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, de maneira que a existência ou não da relação de emprego depende da forma como o trabalho é realizado, independentemente da roupagem formal emprestada à relação travada entre as partes no plano material’ (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o contrato social que indica o Sr. Wilson como sócio detentor de cotas do capital social da ora 1ª reclamante não pode ser desconsiderado, não se podendo ‘concluir’ pela existência de relação de emprego apenas pelo fato de a participação societária ser minoritária ou exigida pela Lei brasileira. Afinal, além de a r. decisão nada consignar sobre eventual existência de vício de consentimento na celebração do contrato social, para que seja empregatícia a relação jurídica, imprescindível a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT” (fl. 11, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 59):



    “No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. 



    Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. 



    Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado. 



    Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 



    III – RECURSO DE REVISTA



    (...)



    No caso presente, confrontando a motivação inscrita na decisão recorrida e os argumentos deduzidos pela parte Recorrente, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o conhecimento do presente recurso de revista. Os motivos inscritos no acórdão regional estão corretos e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Recorrente não são capazes de justificar a reforma do acórdão regional, viabilizando o conhecimento do recurso de revista, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o conhecimento do recurso de revista. Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão recorrida, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso de revista.”.



    Pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66, e ADI’s ns. 3.961 e 5.625.



    4. Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. 



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente